Tribunal: TCU
Processo: 014.873/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Acompanhamento da gestão das prestações de contas de transferências discricionárias relativas à função cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização na modalidade Relatório de Acompanhamento, cujo objetivo principal foi avaliar, por meio de variáveis, os prazos e a efetividade da análise das prestações de contas de transferências discricionárias da função de governo Cultura; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Cultura, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de cento e vinte dias, implemente mecanismo efetivo de controle e gestão dos prazos prescricionais, de forma a permitir o acompanhamento e a gestão dos prazos de prescrição quinquenal e intercorrente, com todos os marcos interruptivos e eventuais suspensões, inclusive mediante emissão de alertas automáticos sobre riscos iminentes de prescrição, conforme o art. 37 da Constituição Federal, a Lei 9.873/1999 e a Resolução-TCU 344/2022; 9.1.2 no prazo de sessenta dias, adote as medidas necessárias para priorizar a análise dos processos de prestação de contas com risco iminente de prescrição quinquenal ou intercorrente, assim entendidos aqueles cujos prazos prescricionais se consumarão em até doze meses, devendo comunicar ao Tribunal as providências implementadas e os resultados obtidos, conforme o art. 37 da Constituição Federal, a Lei 9.873/1999, a Resolução-TCU 344/2022, o art. 32 da Instrução Normativa-TCU 98/2024 e o art. 14 da Decisão Normativa-TCU 155/2016; 9.1.3. nos prazos a seguir indicados, inicie e conclua a instrução dos processos de prestações de contas omissas no Salic, conforme relacionados no apêndice M do relatório de fiscalização: Ano do fim da execução do objeto Quantidade de processos Prazo para conclusão 2021 22 120 dias 2022 109 150 dias 2023 103 180 dias 2024 117 210 dias 2025 40 240 dias 9.1.4. inicie, no prazo de 15 dias, sob pena de prescrição e responsabilização, a instrução dos processos de prestações de contas do Salic, já apresentadas e sem análise iniciada, conforme relacionados no apêndice N, do relatório de fiscalização: Data final da execução do objeto Quantidade de processos 31/12/2020 73 9.1.5. no prazo de noventa dias, reavalie as disposições estabelecidas na IN MinC 17/2024 e na IN MinC 23/2025, promovendo as alterações necessárias para assegurar o efetivo controle da execução financeira das prestações de contas, em conformidade com os arts. 37 e 70, parágrafo único, da Constituição Federal, e a adequada responsabilização dos agentes públicos e proponentes, mediante a avaliação de conduta culposa, com a previsão expressa da análise do erro grosseiro e da culpa grave, em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal, o art. 28 da Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb), os arts. 186 e 927 do Código Civil e a jurisprudência do Tribunal; 9.2. recomendar ao Ministério da Cultura, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.2.1 promova ações de capacitação voltadas aos servidores lotados na Secretaria de Gestão de Prestação de Contas (SGPTC), abordando os conceitos, prazos e efeitos das prescrições quinquenal e intercorrente em processos administrativos de prestação de contas, em consonância com a Lei 9.873/1999 e a Resolução-TCU 344/2022; 9.2.2 realize mapeamento da estrutura de pessoal, de materiais e de sistemas envolvidos na gestão das transferências, com o objetivo de identificar e equalizar os fatores que impactam a eficiência, a qualidade e a tempestividade das análises das prestações de contas e da instauração de processos de TCE; e 9.2.3 elabore normativo interno que regulamente os fluxos de trabalho e os prazos de atuação em cada etapa da análise das prestações de contas e da instauração de TCE, no âmbito da SGPTC, em conformidade com os prazos previstos na IN-TCU 98/2024, e que discipline o controle dos prazos prescricionais e a responsabilização dos agentes que derem causa à prescrição, nos termos dos arts. 8o e 13 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. dar ciência ao Ministério da Cultura, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que foi constatado o seguinte: 9.3.1. ocorrências de descumprimento dos prazos máximos para análise das prestações de contas e instauração de TCE, em desacordo com os arts. 4o, § 1o, incisos I e II, e 19 da IN TCU 98/2024, bem como com o art. 21, § 1o, da Lei 14.903/2024, em razão da ausência de mecanismos eficazes de gestão de prazos, da inexistência de normativo interno que regulamente os fluxos de trabalho e os prazos de atuação em cada etapa da análise das prestações de contas e da instauração de TCE, situação que poderá resultar em prescrição de processos de prestação de contas, comprometendo a responsabilização dos agentes e o ressarcimento ao erário; 9.3.2. demora na análise das prestações de contas das transferências oriundas da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc - Ciclo 1), com potencial para aumentar o passivo de processos, gerar risco de prescrição e fragilizar a gestão das prestações de contas, devendo-se observar os prazos previstos na IN-TCU 98/2024, em especial para os casos de omissão no dever de prestar contas, podendo acarretar multa aos responsáveis na ausência de providências tempestivas; 9.3.3. ausência de cadastramento no sistema Inscreve Fácil de débitos inferiores ao limite de instauração de TCE, o que pode comprometer a inscrição em dívida ativa dos créditos oriundos desses débitos, em afronta ao art. 39, § 1o, da Lei 4.320/1964, ao art. 22 do Decreto-Lei 147/1967 e ao art. 2o da Portaria PGFN 6.155/2021; e 9.3.4. ausência de sistema ou ferramenta destinada ao controle dos valores recuperados sobre as reprovações e glosas em prestações de contas, o que pode comprometer o controle e a efetividade do ressarcimento ao erário na fase interna; 9.4. determinar à Agência Nacional do Cinema, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que no prazo de sessenta dias, adote as medidas necessárias para priorizar a análise dos processos de prestação de contas com risco iminente de prescrição quinquenal ou intercorrente, assim entendidos aqueles cujos prazos prescricionais se consumarão em até doze meses, assegurando o controle efetivo dos prazos e dos marcos interruptivos e comunicando ao Tribunal as providências implementadas e os resultados obtidos, consoante o art. 37 da Constituição Federal, a Lei 9.873/1999, a Resolução-TCU 344/2022, o art. 32 da Instrução Normativa-TCU 98/2024 e o art. 14 da Decisão Normativa-TCU 155/2016; 9.5. recomendar à Agência Nacional do Cinema, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. realize mapeamento da estrutura de pessoal, de materiais e de sistemas envolvidos na gestão das transferências, com o objetivo de identificar e equalizar os fatores que impactam a eficiência, a qualidade e a tempestividade das análises das prestações de contas e da instauração de processos de TCE; e 9.5.2. elabore normativo interno que regulamente os fluxos de trabalho e os prazos de atuação em cada etapa da análise das prestações de contas e da instauração de TCE, em conformidade com os prazos previstos na IN-TCU 98/2024, e que discipline o controle dos prazos prescricionais e a responsabilização dos agentes que derem causa à prescrição, nos termos dos arts. 8o e 13 da Resolução TCU 344/2022; 9.6. dar ciência à Agência Nacional do Cinema, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que foram constatadas ocorrências de descumprimento dos prazos máximos para análise das prestações de contas e instauração de TCE, em desacordo com os arts. 4o, § 1o, incisos I e II, e 19 da IN-TCU 98/2024, bem como com o art. 21, § 1o, da Lei 14.903/2024, em razão da ausência de mecanismos eficazes de gestão de prazos, da inexistência de normativo interno que regulamente os fluxos de trabalho e os prazos de atuação em cada etapa da análise das prestações de contas e da instauração de TCE, situação que poderá resultar em prescrição de processos de prestação de contas, comprometendo a responsabilização dos agentes e o ressarcimento ao erário; 9.7. fazer constar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido de que a AudEducação, em conjunto com a AudTCE, realize fiscalização para examinar, entre outros aspectos: 9.7.1. a aderência das atuais regras estabelecidas pelo MinC, em instruções normativas e demais normas infralegais relativas à apresentação e à análise das prestações de contas, ao seu poder regulamentar, às normas legais e constitucionais em vigor que regem o controle dos gastos públicos, bem como à jurisprudência do Tribunal; 9.7.2. a suficiência dos documentos exigidos nas prestações de contas, em suas diversas modalidades de transferência de recursos, para assegurar o efetivo controle e a responsabilização nos processos de prestação de contas e 9.7.3. a adequação das análises das execuções física e financeira empreendidas pelo MinC na vigência das regras atuais; 9.8. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial a promover o monitoramento das deliberações proferidas neste Acórdão; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura, à Agência Nacional do Cinema e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para conhecimento; e 9.10. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.